Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA DE VÍNCULO. MANUTENÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", segundo a Súmula no 297 do STJ.
3. Verificada a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o parágrafo único e 25, §1o do CDC, no momento oportuno deverão ser apuradas e individualizadas as condutas de todos os envolvidos na transação financeira objeto da controvérsia.
4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.
5. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.